Tribunal: TJSP
Processo: 1005641-64.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RÉ. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decreto de procedência

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RÉ. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decreto de procedência do pleito exordial. Alegação da demandante de que o aparelho televisor do segurado foi avariado em decorrência de oscilação (queda/descarga) proveniente da rede de distribuição administrada pela ré. Documentos carreados para a comprovação da causa dos danos que, além de produzidos unilateralmente, são incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e dos danos causados. Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a reforma da decisão objurgada para julgar o feito improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Inversão. Allianz Seguros que deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do CPC.

Sentença reformada. Afastada a preliminar, recurso provido para julgar improcedente a demanda, devendo a disciplina da sucumbência obedecer ao quanto disposto na fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005641-64.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso por M.V., vencidos o 2o. e o 4o. Juízes, declarando voto o
2o. Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, J. B. FRANCO
DE GODOI E SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1005641-64.2018.8.26.0084
Apelante(s): ELEKTRO REDES S/A
Apelado(a,s): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
Autos em primeiro grau no: 1005641-64.2018.8.26.0084
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Egon Barros de Paula Araújo
2a Vara Foro de Vila Mimosa Regional de Campinas
VOTO No. 08240
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais
carreados à requerida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
Dispensável a realização de dilação probatória. Preliminar
rejeitada.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RÉ. Responsabilidade objetiva
da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Decreto de procedência do pleito
exordial. Alegação da demandante de que o aparelho televisor
do segurado foi avariado em decorrência de oscilação
(queda/descarga) proveniente da rede de distribuição administrada pela ré. Documentos carreados para a
comprovação da causa dos danos que, além de produzidos
unilateralmente, são incapazes de demonstrar o nexo de
causalidade entre a falha na prestação de serviços da
demandada e dos danos causados. Requerente que não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, sendo de rigor a reforma da
decisão objurgada para julgar o feito improcedente, com fulcro
no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Inversão. Allianz Seguros que
deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, aqui fixados em 20% sobre o valor atualizado da
causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelos patronos
da apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §§2o e
11, do CPC.
Sentença reformada. Afastada a preliminar, recurso provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para julgar improcedente a demanda, devendo a disciplina da
sucumbência obedecer ao quanto disposto na fundamentação.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 969/974), proferida pelo
MM. Juiz de Direito Egon Barros de Paula Araújo, acrescenta-se que o pedido inicial
foi julgado procedente para condenar a ré a pagar à autora o valor pago aos seus
segurados, com correção monetária desde a data do desembolso até o efetivo
ressarcimento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Na oportunidade,
carreou-se à requerida o pagamento das custas, despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A demandada apelou sustentando, preliminarmente, a
nulidade da decisão primeva por cerceamento de defesa. No mérito, alega ser cabível a
reforma in totum da sentença (fls. 977/1002).
Apresentadas contrarrazões, a requerente pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 1008/1036).
É o relatório em acréscimo daquele constante da decisão
hostilizada.
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo,
deixando de intimar a recorrida para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos
autos.
Passo ao voto.
Alega a autora haver firmado com seus segurados (fls. 2/3)
contrato de seguro, por meio do qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a
garantir os riscos aos quais os imóveis estivessem expostos durante o período de
vigência da avença.
Ocorre
que,
em
decorrência
de
uma
oscilação
(queda/descarga) na rede de distribuição administrada pela requerida, houve a
propagação de danos a equipamento eletrônico de propriedade dos segurados.
Narra ainda a requerente que indenizou os contratantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro em razão de aludido sinistro, no importe de R$ 50.033,40 (cinquenta mil e trinta
e três reais e quarenta centavos). Diante de tal situação, por entender ter se sub-rogado
nos direitos das partes seguradas, houve por bem ajuizar a competente ação de regresso.
Com a inicial, juntou documentos que comprovariam a
sub-rogação (fls. 643/772).
Sobreveio sentença de procedência do pleito exordial,
segundo descrito alhures.
Pois bem.
Em suas razões de apelação, argui a recorrente preliminar
de nulidade de sentença, porquanto o julgamento antecipado da lide lhe trouxe
prejuízos, tendo em vista que se viu impedida de produzir provas que trariam à tona a
demonstração de fatos noticiados nos autos.
É sabido que o Código de Ritos vigente no Brasil faculta
ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, pois ele
mesmo é seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias, consoante o disposto no artigo 370 do Estatuto Processual Civil de 2015
(artigo 130 do CPC de 1973).
Aduzem Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Editora Saraiva, 36a
Edição, fls. 238: “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir
sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121”.
No presente caso, os elementos trazidos ao caderno
processual mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas
litigantes, não assistindo razão à demandada quando roga pela produção de prova
testemunhal.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa -
Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos
necessários para apreciar os argumentos desenvolvidos no
processo Prova documental produzida que era suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o julgamento antecipado da lide Impossibilidade de se
decretar a nulidade da sentença.
Contestação Intimação Alegação da parte autora de que
não foi intimada a se manifestar sobre a contestação e os
documentos apresentados pelo banco réu
Alegação
contrariada pela certidão lavrada pela serventia de origem,
dando conta de sua intimação pelo Diário Oficial Eletrônico.
Contrato Empréstimo consignado Afirmado pelo falecido
autor que celebrou, tão-somente, um contrato de empréstimo
consignado com o banco réu, no 147.193.009 Tese exposta
na inicial que não se mostrou verossímil, mesmo se
considerando versar a ação sobre consumo e ser a parte
autora hipossuficiente
Hipótese em que o banco réu
demonstrou a celebração de dois outros contratos com o
falecido autor, nos 163.561.896 e 171.015.351 Parte do valor
dos aludidos contratos utilizada para a quitação do anterior
ajuste e parte disponibilizada na conta corrente de titularidade
do falecido autor Pretensão à declaração de inexigibilidade
desses contratos repelida Improcedência da ação mantida
Apelo das autoras, sucessoras do falecido, desprovido.”
(Relator(a): José Marcos Marrone; Comarca: Campinas;
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 13/05/2015; Data de registro: 15/05/2015)
Assim, não merece acolhida a preliminar suscitada.
Passemos à análise do mérito.
Não se olvide que a responsabilidade da ré, in casu, é
objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
Nesse diapasão, confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DANO MATERIAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nossos).
Insta salientar que apenas perícia técnica especializada
frise-se, dispensada pela autora, que opinou pelo julgamento antecipado da lide (fls.
951/964) poderia ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à
responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia a requerente a conservação
dos bens, inclusive, para a comprovação dos fatos alegados.
Noto,
porquanto
relevante,
que
a
documentação
colacionada pela demandante mais se assemelha a orçamentos, não contendo a
descrição minuciosa dos danos, limitando-se a apontá-los como “variação de energia
elétrica”, “sobrecarga de energia elétrica” e “descarga elétrica” (fls. 718, 725/727,
747/751,759,764 e 768).
E, mesmo que pudessem ser considerados como pareceres
periciais, os documentos em tela foram elaborados unilateralmente, sem sujeição ao
contraditório, o que afasta o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e
os danos causados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais Há nos autos apenas prova
unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida pelas
empresas fabricantes dos equipamentos que enunciam,
ainda, serem fatores naturais os causadores dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
externa de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP SENTENÇA
REFORMADA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência” (TJSP; Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos do segurado. A hipossuficiência probatória, por outro lado, ainda
menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos de
regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Destarte, não se desincumbindo a demandante do ônus,
que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença, o que ora se faz
para julgar improcedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Ritos.
Invertidos os ônus sucumbenciais, deverá a Mapfre Vera
Cruz Seguradora S/A arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, aqui fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, já considerado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho desenvolvido pelos patronos da apelante em grau recursal, nos termos do artigo
85, §§2o e 11, do CPC.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO para julgar improcedente a demanda, com fulcro no
artigo 487, inciso I, do Código de Ritos, devendo a disciplina da sucumbência obedecer
ao quanto disposto na fundamentação.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005641-64.2018.8.26.0084
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
Comarca: Campinas
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Voto no 00879
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que
objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus
segurados - Procedência - Insurgência da ré.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de
direitos e deveres configurada - Comprovantes de
pagamentos da indenização aos segurados
Relação
primitiva estabelecida através de contrato de prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica - Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito
interno
relacionado
com
a
própria
atividade
da
concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente
nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Excludente da responsabilidade
civil não demonstrado Direito de regresso reconhecido
quanto ao segurado “Rogerio”.
NEXO DE CAUSALIDADE
Não demonstração -
Laudos não assinados pelo técnico responsável por sua
elaboração ou que não elucidam a verdadeira causa dos
danos alegados - Pedido de regresso improcedente relativo
aos demais segurados - Sentença de procedência
reformada para parcial procedência - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
1. De início, cumpre destacar a adoção do
relatório elaborado, bem como a respeitabilidade do voto do eminente Relator,
Desembargador Marcos Gozzo, mas, por convencimento, ouso divergir.
Tratam os autos de ação regressiva proposta
pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica em busca do
ressarcimento de valores pagos aos segurados, Condomínio Bougainvillee Bertioga,
Maxi Telecom Telefonia Eirelli EPP, Supermercado Irmãos Marini Ltda, Rogerio
Fagundes Vilhalva e Fabio Martines Lopes referentes a indenizações de equipamentos
de propriedade destes, danificados devidos a alegadas variações de tensão elétrica.
Nestes termos, juntou a autora as apólices
dos seguros (fls. 643/651, 678/683, 702/707, 730/734 e 753/758), bem como os extratos
de pagamentos (fls. 677, 700, 729, 752 e 772). Conforme preceitua o Código Civil em
seu artigo 786, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Confira-se decisão nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
EM TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SUB-ROGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA. 1. Ação
ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial interposto em
20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017. 2. O
propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de
prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-
rogada nos direitos de sua segurada, contratante de serviços de
transporte aéreo de mercadorias junto à recorrente. 3. Por
envolver a necessidade de reexame de fatos e provas, não se
pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula
7/STJ. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso
especial. 5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o
causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786,
caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação
legal, que se opera independentemente da vontade do segurado
ou do terceiro responsável pelo dano. 6. A jurisprudência desta
Corte já decidiu que "o prazo prescricional para os danos
decorrentes do inadimplemento de contrato de transporte aéreo
de mercadoria é aquele fixado pelo Código Civil". 7. Sub-
rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o prazo de
prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a
indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia
ter sido manejada pelo titular originário dos direitos. 8.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.” (g.n.)
(Resp no 1.745.642/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, j. 27/11/2018, STJ)
Desta forma, inafastável a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, uma vez que a relação primitiva
estabelecida entre os segurados da autora e a concessionária é de consumo, estabelecida
através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Assim, comprovados os pagamentos das
indenizações, assume a apelada a posição de consumidora, sub-rogando-se em todos os
direitos de seus segurados.
Por conseguinte, de conformidade com o
Código do Consumidor aplicável ao caso:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código”.
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Vale ressaltar, a ocorrência de descarga
atmosférica configura fortuito interno, ou seja, é um fato previsível relacionado com a
própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público de energia
elétrica, sendo que a ela incumbe a prevenção, o desenvolvimento de tecnologias e
medidas efetivas a afastar os danos e prejuízos decorrentes:
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento
em parte. Petição inicial instruída com os documentos
necessários
à
propositura
da
demanda.
Inépcia
não
configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad
causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos
equipamentos
para
o
ajuizamento
da
demanda.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com
o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC.
Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter
seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte
autora. Recurso provido em parte.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1000854-41.2018.8.26.0100, Rel. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2019, TJSP)
Outrossim, não se pode olvidar que a própria
Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DESCUMPRIMENTO DO
ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O
Apelado exerce o seu direito de regresso, amparado no que
preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do
Supremo Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-
rogação operada nesta circunstância, o Apelado possui o
direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro
lado, cumpre salientar que a Apelante presta serviço público e
que, portanto, responde objetivamente pelos danos causados,
isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo),
conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está devidamente
comprovado nos termos dos documentos juntados às fls. 32/83,
que demonstram que os danos causados aos equipamentos dos
segurados do Apelado foram decorrentes de oscilação de
energia provocada por descarga atmosférica. Cumpre destacar
também que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica
caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a
responsabilidade
da
Apelante.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1003952-21.2018.8.26.0363, Rel. Eduardo
Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, 28/06/2019, TJSP)
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de
voltagem, sobrecarga e queda de energia e descargas elétricas
(raio) - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes - Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos - Recurso da
requerida não provido (...)” (g.n.)
(Apelação Cível no 1043054-34.2016.8.26.0100, Rel. Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 27/10/2016,
TJSP)
Denota-se que os pareceres técnicos de fls.
747 a 751 foram elaborados por empresas distintas da autora a pedido de seus
segurados, não se vislumbrando, pois, qualquer indício de parcialidade em sua
conclusão, restando atestado de modo fidedigno e convincente que a queima dos
equipamentos ali listados derivou de intensa variação elétrica ocasionada por descarga
atmosférica.
Cumpre
observar
que
até
mesmo
a
mencionada resolução 414/2010 da ANEEL em seu artigo 206, § 11 em que trata dos
procedimentos para ressarcimento de danos elétricos, afirma que a concessionária pode
solicitar do consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e no inciso II
deste dispositivo verifica-se a relevante força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem
origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto
se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica
não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que
houve fraude na emissão do laudo." (g.n.)
Confira-se decisão desse tribunal no mesmo
sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro - Ação regressiva
- Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias
ocasionadas por sobrecarga elétrica em equipamentos de
imóvel de segurado - Procedência - Suficiência de laudo
particular de danos, e que decorreram de oscilação da tensão
de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo
- Contratos de seguro, laudos técnicos de danos, e
comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação quanto a
indenização paga a dois segurados - Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora referentes aos bens
que comprovadamente foram danificados - Falta de laudo
técnico referente a um dos segurados, não resultando
comprovado nexo de causalidade entre os fatos e os danos
Correção monetária da data do pagamento das indenizações, e
juros de mora contados da citação - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 19/06/2018, TJSP)
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias
de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA A não utilização pela parte vítima de
prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos
autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a
causa ali indicada: oscilação de energia elétrica - Como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos
segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre
a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma
vez que oscilação de energia elétrica constitui fortuito interno,
por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO A seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados, bem como os pagamentos
realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização no valor de R$5.317,44, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, desde o desembolso. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação
Cível
no
1033520-87.2017.8.26.0114,
Rel.
REBELLO PINHO, 20a Câmara de Direito Privado, j. em
04/11/, TJSP)
Pois bem, frente à comprovação de que os
danos foram ocasionados por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária
eventual perícia no equipamento danificado ou mesmo a demonstração da
responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Desta forma, cabia a apelante demonstrar, de
forma inequívoca, qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do
nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos serviços, o que não
ficou evidente.
Por outro lado, há que se observar a
fragilidade dos laudos técnicos de fls. 668, 697 a 699 e 768, bem como os orçamentos
de fls. 726, 727 e 728 a embasar os relatórios de regulação de sinistros apresentados,
insuficientes a comprovar o nexo causal para responsabilização da ré.
Isso se diz por que os de fls. 668 e 768 nem
sequer foram assinados pelos técnicos responsáveis por sua elaboração, já o de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
697/699 foi confeccionado pela própria segurada, Maxi Telecom Telefonia; os demais
são simples orçamentos que nada atestam com relação aos danos. Faltam-lhes, portanto,
imparcialidade e credibilidade para elucidar incisivamente a causa dos alegados
prejuízos.
Nesse mesmo sentido já se pronunciou essa
C. Corte:
“AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO PARA A COBERTURA DE PREJUÍZOS
SOFRIDOS
POR
SEGURADA
DA
AUTORA,
EM
DECORRÊNCIA DE DESCARGA ELÉTRICA. REFORMA DA
R. SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RÉ AO
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, DIANTE DA FALTA
DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA E OS ALEGADOS DANOS CAUSADOS
AOS
APARELHOS
ELETRÔNICOS
DA
SEGURADA.
CONSTATAÇÃO DE QUE A SEGURADORA SE LIMITOU A
APRESENTAR LAUDO E ORÇAMENTO PRODUZIDOS DE
FORMA
UNILATERAL
E
SEM
ASSINATURA
DO
RESPONSÁVEL TÉCNICO. RECURSO PROVIDO”. (g.n.)
(Apelação
no
1005138-14.2016.8.26.0084,
Rel.
Alberto
Gosson, 22o Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2018, TJSP)
“PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
NÃO
OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO
AÇÃO
REGRESSIVA

CONTRATO
DE
SEGURO

DESCARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA
CAUSADO DANO NOS EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS
RELATÓRIO DE SINISTRO DESPIDO DE ASSINATURA E
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO SEGURADO JOÃO
INÁCIO NÃO COMPROVADO
SUB-ROGAÇÃO NÃO
DEMONSTRADA
SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA EM RELAÇÃO AO
OUTRO SEGURADO, PAULO CELSO
DANO NÃO
COMPROVADO LAUDO TÉCNICO SEM ASSINATURA
SENTENÇA PROCEDENTE
DADO PROVIMENTO AO
RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE
REGRESSO” (g.n.)
(Apelação no 1005766-32.2018.8.26.0084, Rel. Lucila Toledo,
15a Câmara de Direito Privado, j. 10/10/2019, TJSP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva. Sentença de parcial
procedência. Apelos da autora e da ré. Seguradora que alega
ter indenizado seus segurados por danos causados em
aparelhos elétricos por distúrbios na rede de energia elétrica.
Ação regressiva contra a concessionária prestadora do serviço.
Direito de regresso que depende da comprovação do efetivo
pagamento da indenização securitária. Juntada pela autora de
telas de seu próprio sistema informatizado e programações de
pagamento. Documentos que não são hábeis a comprovar o
efetivo pagamento indenizatório aos segurados. Autora que
comprovou ter indenizado apenas dois dos quatro segurados
indicados na ação. Direito de regresso que depende também de
comprovação do nexo de causalidade entre a suposta oscilação
de tensão e/ou descargas elétricas e o alegado dano nos
aparelhos apontados, e nem a responsabilidade objetiva a
dispensa. Nexo de causalidade não comprovado. Ônus da
seguradora (art. 373, I, do CPC). Mesmo com a aplicação do
CDC à espécie, não há verossimilhança que autorize a inversão
do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Laudos genéricos e
insuficientes para concluir pela oscilação da rede. Relatório de
regulação de sinistro inconclusivo. Laudos elaborados pelas
empresas responsáveis pelo orçamento dos produtos. Produção
unilateral dos laudos, o que exige da seguradora mais cautela,
com especificações discriminadas dos danos e das causas, o
que não se verifica no caso concreto. Improcedência do pedido
regressivo. Sentença reformada. Apelo da ré provido e apelo do
autor desprovido.” (g.n)
(Apelação no 1031712-47.2017.8.26.0114, Rel. Carlos Dias
Motta, 29o Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2019, TJSP)
Em síntese, reconheço a improcedência dos
pedidos de regresso com relação aos valores pagos aos segurados Condomínio
Bougainvillee Bertioga, Maxi Telecom Telefonia Eirelli EPP, Supermercado Irmãos
Marini Ltda e Fabio Martines Lopes e a procedência do pedido de regresso do valor
pago a Rogerio Fagundes Vilhalva (R$ 6.532,90).
Desta forma, de rigor, a condenação da ré ao
montante total de R$ 6.532,90 (seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa
centavos), corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo a partir dos desembolsos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data da citação.
Sucumbência mínima da ré, devendo a autora
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa
fixados em 10% do valor da causa, nos termos do parágrafo único, artigo 86 do Código
de Processo Civil.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso, para reformar a sentença, julgar
parcialmente procedente nos termos acima especificados.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
F90C755
10
20
Declarações
de Votos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
FA0D12E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005641-64.2018.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.